Tribunal: TJSP
Processo: 1004939-77.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada procedente. Notificação enviada para o endereço indicado no contrato. Renegociação da dívida não demonstrada de forma suficiente. Capitalização diária dos juros sem indicação do percentual. Contrato que indica o percentual mensal e anual, além do valor das parcelas devidas até seu termo. Ausência de implicação na caracterização da mora.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de busca e apreensão. Demanda julgada procedente. Notificação enviada para o endereço indicado no contrato. Renegociação da dívida não demonstrada de forma suficiente. Capitalização diária dos juros sem indicação do percentual. Contrato que indica o percentual mensal e anual, além do valor das parcelas devidas até seu termo. Ausência de implicação na caracterização da mora. Precedentes. Mora devidamente constituída. Aplicação do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Procedência mantida. Recurso desprovido.